Tribunal: STM
Processo: 7000262-37.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000262-37.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: VALCÉLIO DA SILVA
ADVOGADOS: JERONYMO DE BARROS ZANANDRÉA (OAB: ES4204), EDUARDO
MARQUES ZARANDRÉA (OAB: ES18811), STEPHAN EDUARD SCHENEEBELI (OAB:
ES4097), ALVARO JOSÉ GIMENES DE FARIAS (OAB: ES5013), SANDRO VIEIRA DE
MORAES (OAB: ES6725), HÉLIO JOÃO PEPE DE MORAES (OAB: ES13619), ANA
CAROLINA MACHADO LIMA (OAB: ES12130), BRUNA MIKELE LOPES DE SOUZA (OAB:
ES21169), CAMILA CORREA RIBEIRO (OAB: ES23459), MARINA ZON BALBINO
(OAB:ES23559), LEONARDO BARROS CAMPOS RAMOS (OAB: ES20719), MATHEUS
GONÇALVES AMORIM (OAB: ES27496), DEBORA SIPOLATTI PASOLINI (OAB: ES28572),
BEATRIZ PRAVATO ROLDI (OAB: ES 29279), SABRINA VIANA COSTA (OAB: ES29278),
GUILHERME GARCIA MELO NOBREGA (OAB: ES22171), GABRIEL INÁCIO BARBOSA DO
ROSÁRIO (OAB: ES23836), DAYANE VULTI DE SOUZA (OAB: ES31483), ESTEVÃO
BIANQUINI SIMÕES (OAB: ES27825) E GABRIEL TOTOLA FONTANA (OAB: ES24940)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/10/2021 a 14/10/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão Virtual,
realizada no período de 7 a 10 de dezembro de 2020, e após o retorno de vista
do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, o Plenário do Superior Tribunal
Militar, na Sessão virtual, realizada no período de 5 a 8 de agosto de 2021, por
unanimidade, acolheu a questão de ordem para determinar a intimação do
Assistente de acusação para, em querendo, apresentar contrarrazões ao recurso
interposto pela defesa, no prazo de três dias, procedimento esse que deverá ser
formalizado (intimação do Assistente de acusação) pelo Juízo da 2ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar, com o retorno de autos ao Ministro Relator. Em
seguida, o Tribunal, por unanimidade, conheceu e, por maioria, deu
provimento ao Apelo interposto pela Defesa, para absolver o 1º Tenente do
Exército VALCÉLIO DA SILVA do crime previsto no art. 206, caput, do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. O Ministro PÉRICLES AURELIO LIMA DE QUEIROZ
conhecia e negava provimento, de modo a manter na íntegra a Sentença
recorrida, e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000262-37.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: VALCÉLIO DA SILVA
ADVOGADOS: JERONYMO DE BARROS ZANANDRÉA (OAB: ES4204) E EDUARDO
MARQUES ZARANDRÉA (OAB: ES18811)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/08/2021 a 05/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS , prosseguindo no julgamento interrompido na sessão virtual realizada
no periodo de 07 a 10 de dezembro de 2020, após o retorno de vista do Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, acolheu a questão de ordem suscitada pelo Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, para determinar a intimação do Assistente de
acusação para, em querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto
pela defesa, no prazo de três dias, procedimento esse que deverá ser formalizado
(intimação do Assistente de acusação) pelo Juízo da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar; e, após o seu cumprimento, deverão os autos
retornar ao Ministro Relator para dar prosseguimento ao julgamento.
Acompanharam o voto do Relator o Ministro Revisor e os Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não participou do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000262-37.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: VALCÉLIO DA SILVA
ADVOGADOS: JERONYMO DE BARROS ZANANDRÉA (OAB: ES4204) E EDUARDO
MARQUES ZARANDRÉA (OAB: ES 18.811)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro
PÉRICLES AURÉLO LIMA DE QUEIROZ, após o voto do Relator Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, que conhecia e provia o Apelo interposto pela Defesa para
absolver o 1º Tenente do Exército VALCÉLIO DA SILVA do crime previsto no art.
206, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH acompanhavam o voto do
Ministro Relator.
Os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA aguardam o retorno de vista.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/11/2021 18:26:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e31dfcdc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000262-37.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: VALCÉLIO DA SILVA, 1º Ten do Exército.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. JERONYMO DE BARROS ZANANDRÉA, OAB/ES 4204;
Dr. EDUARDO MARQUES ZARANDRÉA, OAB/ES 18811;
Dr. STEPHAN EDUARD SCHENEEBELI, OAB/ES 4097;
Dr. ALVARO JOSÉ GIMENES DE FARIAS, OAB/ES 5013;
Dr. SANDRO VIEIRA DE MORAES, OAB/ES 6725;
Dr. HÉLIO JOÃO PEPE DE MORAES, OAB/ES 13619;
Dra. ANA CAROLINA MACHADO LIMA, OAB/ES 12130;
Dra. BRUNA MIKELE LOPES DE SOUZA, OAB/ES 21169;
Dra. CAMILA CORREA RIBEIRO, OAB/ES 23459;
Dra. MARINA ZON BALBINO, OAB/ES 23559;
Dr. LEONARDO BARROS CAMPOS RAMOS, OAB/ES 20719;
Dr. MATHEUS GONÇALVES AMORIM, OAB/ES 27496;
Dra. DEBORA SIPOLATTI PASOLINI, OAB/ES 28572;
Dra. BEATRIZ PRAVATO ROLDI, OAB/ES 29279;
Dra. SABRINA VIANA COSTA, OAB/ES 29278;
Dr. GUILHERME GARCIA MELO NOBREGA, OAB/ES 22171;
Dr. GABRIEL INÁCIO BARBOSA DO ROSÁRIO, OAB/ES 23836;
Dra. DAYANE VULTI DE SOUZA, OAB/ES 31483;
Dr. ESTEVÃO BIANQUINI SIMÕES, OAB/ES 27825; e
Dr. GABRIEL TOTOLA FONTANA, OAB/ES 24940.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. HOMICÍDIO CULPOSO. ACIDENTE OCORRIDO NO
PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO NO INTERIOR DA OM. MORTE DE CRIANÇA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO E
DA PREVISIBILIDADE OBJETIVA DO RESULTADO.
1. Não há o cometimento do delito previsto no art. 206, caput, do CPM, quando não é
possível demonstrar a ocorrência de conduta imprudente, negligente ou imperita,
bem como a previsibilidade do resultado.
2. Ausentes os elementos formadores do crime de homicídio culposo, concernentes
na inobservância do dever objetivo de cuidado e na previsibilidade objetiva, a
absolvição é medida que se impõe.
Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a questão de ordem para determinar a intimação do
Assistente de Acusação para, em querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso interposto pela Defesa, no
prazo de três dias. Em seguida, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em dar provimento ao
Apelo interposto pela Defesa para absolver o 1º Tenente do Exército VALCÉLIO DA SILVA do crime previsto no
art. 206, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/11/2021 18:26:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e31dfcdc
Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do 1º Tenente do Exército VALCÉLIO DA SILVA, inconformada com
a Sentença do Conselho Especial de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM que, por maioria, o condenou à pena de 1
(um) ano de detenção, convertida em prisão, nos termos do art. 59, inciso I, do CPM, como incurso no art. 206,
caput, do CPM (homicídio culposo), com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade
e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (eventos 164, 177 e 178 do processo originário).
A Denúncia (evento 1 do processo originário - DENUNCIA1), oferecida pelo Ministério Público Militar em 12 de
abril de 2019 e recebida no dia 26 subsequente (evento 1 do processo originário - REC_DENUNCIA2), descreve
que:
"Em 6 de janeiro de 2018, por volta das 14h19, durante a comemoração de aniversário do Ten
Valcélio da Silva, na área de lazer dos Oficiais (ALO) no interior do 38º Batalhão de Infantaria, a
estrutura do balanço que estava sendo utilizado pelas crianças, tombou, atingiu a parte
torácica e causou o falecimento do menor CARLOS HENRIQUE ENDLICH BORGO, à época dos
fatos com (6) seis anos de idade, de acordo com a Certidão de Óbito (evento 49, doc. 2 e 55,
doc. 2).
Foi instaurado Inquérito Policial Militar por determinação do Comandante do 38º Batalhão de
Infantaria, conforme Portaria nº 006 - 1PM, de 08 de janeiro de 2018 (fl 05), para apurar as
circunstâncias que envolveram a morte da criança, no interior da OM.
Segundo consta no apuratório o brinquedo havia sido construído no próprio Batalhão, por
militares do Pelotão de Obras e instalado há pouco mais de um ano da data do fato.
Não obstante, de acordo com os depoimentos colhidos durante o IPM, o balanço foi alocado de
um lugar para outro, por ordem do 1º Ten VALCÉLIO, que era o gestor da área de lazer
dos Oficiais do 38º BI, sem, entretanto, observar a NORMA TÉCNICA - NBR 14350-1, que trata
da segurança desse tipo de brinquedo (evento 89, doc. 2).
Porquanto, esse fator contribuiu de forma precípua para o evento morte do menor, evidenciado
na necessidade de uma base mais pesada para a fixação do balanço no solo arenoso do
parquinho da área de lazer, conforme se infere no Laudo Pericial de Local (evento 7), realizado
pela Polícia Civil de Vitória - ES, senão vejamos:
'ficou provado que o balanço estava em desconformidade com normas
regulamentares, além de não possuir mecanismos de fixação dos apoios ao solo,
estando apenas enterrados em terreno arenoso, o que não produz atrito para evitar
rotação e/ou deslocamento da estrutura. Concluiu o referido Laudo:
Percebemos, assim, que a morte ocorreu devido à falta de um dever de
cuidado, qual seja, a ausência de fixação do balanço ao solo '.
De forma inconteste, as manutenções alegadas pelo ora denunciado (evento 86, doc. 2), em
nada contribuíram para evitar que ocorresse o resultado, uma vez que o material apontado,
não resolveria o problema de fixação da base do balanço.
Cumpre observar que o menor vitimado não teve tempo nem de pular do assento, vindo a
tombar junto com a estrutura que se chocou contra o mesmo, conforme Laudo Cadavérico
(evento 1, doc. 2, pág. 236), o que causou o seu óbito mesmo após primeiros socorros e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/11/2021 18:26:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e31dfcdc
atendimento do SAMU.
Deve-se ressaltar os depoimentos convergentes do Cabo VITOR ALEIXO MENDES, e dos
Soldados JULIANO NASCIMENTO DOS SANTOS, RICARDO SANTIAGO BRITO, YAGO DE OLIVEIRA
ERLACHER e KEPLESON DE PAULA BRANDÃO (evento 75, doc. 2, pág. 9/18) de que a ordem
de alocação e instalação do balanço partiu do 1º Ten VALCÉLIO, que nenhum
profissional gabaritado participou da instalação, e que realizavam pintura na base
do brinquedo e ajuste na profundidade, ou seja, cada vez que se movimentava para
cima saindo do solo, caracterizando o pleno conhecimento do denunciado em relação
ao problema da instabilidade e da falta de fixação adequada, anteriormente ao fato,
consubstanciando sua negligência que contribuiu para a consequência fatal na
vítima.
Dentre outros ouvidos, chama atenção também o depoimento do Sr. ALLEFF KEYLLAN DUARTE
ZOLABARRIETA (evento 1, doc. 2, pág. 165), que estava no parquinho quase que de costas
para o balanço, e afirmou claramente 'o que contribuiu para o acidente foi o fato do balanço
não ser chumbado ao solo'.
Do exposto, é induvidosa a negligência do denunciado porque se tivesse tomado as
providências que lhe cabia poderia ter evitado o acidente que resultou no óbito da criança,
bem como sua imperícia em mesmo não tendo capacidade técnica e não conhecendo a
regra técnica para elaboração do serviço, deu ordem a seus subordinados para que
executassem a transferência e instalação do balanço, o que contribuiu para o evento danoso.
Como é consabido, o crime culposo ocorre quando o agente deixa de empregar a cautela,
atenção ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias;
e não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se
realizaria ou que poderia evitá-lo, na forma do art. 33, inciso II, do CPM.
No presente caso, ficou plenamente caracterizado os elementos constitutivos do delito culposo,
quais sejam: a inobservância do cuidado objetivo devido, produção de um resultado e nexo
causal, previsibilidade objetiva do resultado e conexão interna entre desvalor da ação e
desvalor do resultado.
A imperícia e negligência do denunciado induz a plena convicção de que deu causa a morte do
menor CARLOS ENRIQUE ENDLICH BORGO, caracterizando o crime de homicídio culposo
previsto no artigo 206 do Código Penal Militar." (Grifos no original).
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
- Depoimento do Réu no curso do IPM (evento 1 do processo nº 95-62.2018.7.01.0201 - IPM2, fls. 49/51);
- Termo de Apreensão do balanço (evento 1 do processo nº 95-62.2018.7.01.0201 - IPM2, fls. 234/235);
- Relatório do IPM (evento 1 do processo nº 95-62.2018.7.01.0201 - IP-RELAT3, fls. 1/10);
- Solução do IPM (evento 1 do processo nº 95-62.2018.7.01.0201 - IP-RELAT3, fls. 11/36);
- Ofício por meio do qual o Delegado de Polícia da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha encaminha
o Relatório de Investigação e os Laudos Periciais ao Comandante do 38º BI (evento 7 do processo nº 95-
62.2018.7.01.0201 - fls. 2/3);
- Relatório de Investigação produzido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (evento 7 do processo nº 95-
62.2018.7.01.0201 - fls. 4/11);
- Laudo de Exame Cadavérico (evento 7 do processo nº 95-62.2018.7.01.0201 - fls. 21/22);
- Laudo Pericial de Exame de Local, produzido pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (evento 7 do
processo nº 95-62.2018.7.01.0201 - fls. 24/29);

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/11/2021 18:26:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e31dfcdc
- Certidão de Óbito da vítima (evento 18 do processo nº 95-62.2018.7.01.0201 - DILIGENCIAS2);
- Reprodução Simulada dos Fatos (evento 25 do processo nº 95-62.2018.7.01.0201 - fls. 4/26);
- Relatório complementar do IPM (evento 42 do processo nº 95-62.2018.7.01.0201 - fls. 2/4);
- Solução complementar do IPM (evento 46 do processo nº 95-62.2018.7.01.0201 - IP-RELAT3, fls. 5/7);
- Ofício por meio do qual a representante do MPM requereu ao Comandante do 38º BI a informação sobre quem
era o militar responsável pela fiscalização e manutenção do balanço que provocou o acidente (evento 46 do
processo nº 95-62.2018.7.01.0201 - OFIC1);
- Ofício nº 824-DivPes/38ºBI, de 31 de outubro de 2018, em que, no impedimento do Comandante, o Chefe da
Divisão de Pessoal da OM informou que "o 1º Tenente VALCÉLIO DA SILVA era o Gestor da Área de Lazer de
Oficiais do 38º BI, local onde ocorreu o acidente que vitimou o menor CARLOS HENRIQUE ENDLICH BORGO"
(evento 49 do processo nº 95-62.2018.7.01.0201 - INF1);
- Novo depoimento do Réu no curso do IPM (evento 75 do processo nº 95-62.2018.7.01.0201 - DILIGENCIAS2);
- Norma ABNT NBR 14350-1, que dispõe sobre "segurança de brinquedos de playground" (evento 89 do
processo nº 95-62.2018.7.01.0201 - OUT2).
O Réu era maior à época dos fatos, uma vez que nascido em 6 de janeiro de 1969 (evento 125 do processo
originário).
Foi solicitada cooperação jurisdicional à Subseção Judiciária Federal de Vitória/ES para a realização da Citação
(evento 16 do processo originário) e, embora não conste dos autos Certidão comprobatória desse ato, observa-
se que o Acusado se apresentou espontaneamente na audiência de inquirição do informante e das
testemunhas de Acusação (evento 66 do processo originário), de modo que, em atendimento ao disposto no
art. 503 do CPPM, foi estabelecida a relação processual.
Em sessão de 19 de junho de 2019, o informante - CARLOS EDUARDO ENDLICH DE SOUZA, pai da vítima -, por
meio de seu advogado constituído, requereu sua habilitação como assistente da Acusação, o que foi deferido,
por unanimidade, pelo Colegiado a quo, com a concordância do MPM. Em sequência, foram ouvidos o
informante e as cinco testemunhas arroladas pelo Órgão ministerial: Cabo VITOR ALEIXO MENDES, Soldado
JULIANO NASCIMENTO DOS SANTOS, Soldado RICARDO SANTIAGO BRITO, Soldado YAGO DE OLIVEIRA
ERLACHER e Soldado KEPLESON DE PAULA BRANDÃO (eventos 66 e 67 do processo originário).
O MPM se deu por satisfeito com a prova testemunhal produzida (evento 70 do processo originário).
Instada a se manifestar, a Defesa arrolou como testemunhas os 2º Sargentos WAYNER HUSSMANN GOMES,
MARCELO PORTI e WELBY MARCUS PEREIRA (eventos 17 e 75 do processo originário).
Foi dada vista dos autos ao assistente de acusação, para fins do disposto no art. 65, § 1º, do CPPM, mas não
houve manifestação no prazo legal (eventos 77, 82 e 97 do processo originário).
Em sessão de 12 de setembro de 2019, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa. Em seguida, o
Acusado foi qualificado e interrogado, momento em que negou ser o culpado pelo acidente, tendo destacado o
seguinte: que a autorização para a mudança de local dos brinquedos partiu do Comandante e que o
interrogando não tinha autonomia para tanto; que, mesmo no local anterior, os brinquedos estavam apenas
enterrados; que a utilização do balanço contribuía para ele ser enterrado mais ainda, e não o contrário; que os
brinquedos eram seguros e nunca houve relato de qualquer outro acidente em quase trinta anos de existência;
e que um possível exagero na forma de uso e o fato de a vítima estar sem o monitoramento dos pais no
momento da utilização do balanço foram determinantes para a ocorrência do acidente (eventos 125 a 127 do
processo originário).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram e o assistente de acusação não se manifestou
(eventos 130 a 135 do processo originário).
Em Alegações Escritas, o MPM ressaltou a negligência e a imperícia do Acusado e o nexo de causalidade entre

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/11/2021 18:26:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e31dfcdc
sua conduta omissiva e o óbito da vítima. Nesse sentido, afirmou que o exame pericial concluiu pela falta de
dever de cuidado, consistente na ausência de fixação do balanço ao solo. A Acusação destacou, também, que
os depoimentos testemunhais apontam que a instabilidade do brinquedo era de pleno conhecimento do
Acusado; tanto é assim que todas as vezes o balanço precisava ser afundado, a fim de ter sua profundidade
ajustada.
Ademais, o Parquet militar ressaltou que o Comandante deu apenas uma autorização para a retirada e
relocação dos brinquedos e que, ainda que tivesse dado uma ordem, isso não eximiria a responsabilidade do
Acusado, pois este era gestor da área de lazer e, ao invés de considerar que o serviço seria simples e sem
nenhuma complexidade, deveria ter ponderado a ausência de qualificação técnica de seu superior, bem como
dos seus subordinados, que foram ordenados a executar o serviço. O MPM destacou, ainda, que o Acusado
deixou de realizar a fiscalização que lhe cabia. Por fim, reiterou o pedido de condenação do Réu como incurso
no art. 206, caput, do CPM (homicídio culposo) (evento 140 do processo originário).
Já a Defesa, em suas Alegações Escritas, afirmou que a realocação do balanço partiu de determinação de
superiores hierárquicos do Acusado e que este apenas retransmitiu essa determinação. Ressaltou que:
"(...) o defendente ao chegar ao 38º Batalhão de Infantaria já encontrou os brinquedos
instalados nas mesmas condições em que estavam no dia do evento, tendo notícias de que os
mesmos foram trocados de lugar algumas vezes, sempre reinstalados no mesmo terreno, com
diferenças de poucos metros, instalação de muitos e muitos anos, pelo que dessa circunstância
fática não se tem qualquer elemento de anormalidade que deveria fazer acender alerta do
agente, uma vez que às pessoas é cobrado o dever de previsão e não de premonição."
Sendo assim, a Defesa alegou a ausência de motivos para que o Acusado desconfiasse da irregularidade da
instalação do brinquedo, não existindo "qualquer indicativo de relevância ou da necessidade de se conhecer
normas de engenharia ou de adotar ações diferente das ações cotidianas, estando patente a inexistência de
violação de regra técnica da profissão, arte ou ofício do acusado". Por conseguinte, destacou inexistirem os
elementos da conduta omissiva e, ao final, pugnou pela absolvição do Acusado (evento 143 do processo
originário).
O assistente de acusação não requereu vista dos autos para fins do disposto no art. 428, caput, segunda parte,
do CPPM.
Em Sessão de 18 de fevereiro de 2020 - ausentes o assistente de acusação e seu Advogado -, as partes
reiteraram os termos de suas Alegações Escritas. O representante ministerial apenas acrescentou que a pena-
base deveria ser fixada acima do mínimo legal, diferentemente do que pugnou a Defesa.
Em seguida, após deliberação, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª CJM, por
maioria (3x2), julgou procedente a Denúncia para condenar o Acusado à pena de 1 (um) ano de detenção,
convertida em prisão, nos termos do art. 59, inciso I, do CPM, como incurso no art. 206, caput, do CPM
(homicídio culposo), com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (eventos 164, 177 e 178 do processo originário).
A Sentença foi lida e assinada em 2 de março de 2020 (evento 179 do processo originário).
O MPM, devidamente intimado, nada requereu no prazo legal, havendo o trânsito em julgado para o referido
Órgão (evento 190 do processo originário).
A DPU, por sua vez, intimada em 6 de março de 2020, interpôs tempestivo Recurso de Apelação na mesma
data (eventos 180, 186 e 187 do processo originário).
Em Razões de Apelação (evento 1 - 2-RAZAPELA), a Defesa pleiteia a absolvição do Acusado. Argumenta, para
tanto, que o Réu, além de administrador do clube, era também chefe do almoxarifado, o que lhe exigia "a
integral atenção do controle de entrada e saída de materiais do batalhão". Afirma que o Acusado possuía
cursos de especialização em operações de combate e não de engenharia; e que "em momento algum o
defendente foi instruído em questões de engenharia e/ou construções". Ademais, alega que a realocação do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/11/2021 18:26:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e31dfcdc
brinquedo não partiu de ato único e exclusivo do Acusado e que, na verdade, "ele apenas retransmitiu a
determinação recebida de superiores".
A Defesa, ressalta, ainda, que o balanço onde ocorreu o acidente foi construído - e instalado no mesmo terreno
e nas mesmas condições - muito anos antes de o Acusado ter ingressado naquela OM; e que as realocações
que ocorreram foram realizadas de forma ordinária, "ante a ausência de quaisquer elementos de alerta para a
existência ou não de violação de normas de engenharia", o que rechaça a acusação de o Réu ter deixado de
empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial. Assim, afirma que, diante da inexistência da
"obrigação de verificação de elementos enterrados" e da ausência de motivos para que o Acusado sequer
desconfiasse da irregularidade, "os elementos da conduta omissiva como elemento subjetivo do crime são
inexistentes". Alega que ele agiu dentro do que era esperado para o homem médio e que não se pode exigir
dele "um poder de premonição". Por fim, sustenta que o Acusado foi condenado por responsabilidade objetiva.
Em Contrarrazões ao Apelo (evento 1 - 6-CONTRAZ), o MPM afirma que, como gestor da área de lazer da Vila
de Oficiais do 38º Batalhão de Infantaria, o Acusado tinha o dever de cuidar da instalação e manutenção dos
brinquedos desse local. Alega ter sido determinante para a morte da vítima o fato de o balanço ter sido
realocado sem a observância da Norma Técnica - NBR 14350-1, que trata da segurança desse tipo de
brinquedo. Ressalta que, nos termos do Laudo Pericial produzido, necessário seria que houvesse uma base
mais pesada para a fixação do balanço no solo arenoso do parquinho da área de lazer.
A Acusação alega que, ainda que com a autorização do Comandante, a responsabilidade pela realocação do
balanço era do Acusado. Afirma que nenhum profissional gabaritado participou da instalação e que o Réu se
furtou à sua responsabilidade de gerenciar e acompanhar pessoalmente a realocação do balanço, deixando-a a
cargo dos subordinados, que não detinham capacidade técnica. Destacou, também, que, a cada vez que o
brinquedo se movimentava para cima, saindo do solo, eram realizados pintura e ajuste na profundidade,
"caracterizando o pleno conhecimento do denunciado em relação ao problema da instabilidade e da falta de
fixação adequada, anteriormente ao fato". Assim, o representante ministerial conclui que o Acusado deixou de
observar seu dever objetivo de cuidado e que isso provocou a morte da criança. Por conseguinte, requer o não
provimento do Apelo defensivo.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer de 8 de maio de 2020, da lavra da Subprocuradora-Geral
Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opina pelo conhecimento e não provimento do Apelo (evento 6).
A SEJUD certificou nada constar, naquela Secretaria, em relação ao Acusado (evento 4).
Em Sessão virtual ocorrida entre 7 e 10 de dezembro de 2020 (eventos 20 e 21), proferi voto conhecendo e
dando provimento ao Apelo interposto pela Defesa para absolver o 1º Tenente VALCÉLIO DA SILVA do crime
previsto no art. 206, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM. Em seguida, o Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ pediu vista dos autos.
Os Ministros Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS (Revisor), Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO,
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, Alte Esq LEONARDO
PUNTEL e Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH acompanhavam o voto por mim proferido.
Os Ministros Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e Ten Brig Ar
CARLOSAUGUSTO AMARAL OLIVEIRA optaram por aguardar o retorno de vista.
Em Sessão virtual ocorrida entre 2 e 5 de agosto de 2021 (eventos 32/34), prosseguindo no julgamento após o
retorno de vista, o Plenário desta Corte, por unanimidade, acolheu a questão de ordem suscitada pelo Ministro
Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, para determinar a intimação do Assistente de Acusação para,
querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso interposto pela Defesa, no prazo de três dias, sendo que, após
o cumprimento dessa diligência, os autos retornariam a este Relator para dar prosseguimento ao julgamento.
Acompanharam o voto os Ministros Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS (Revisor), Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Dr.
JOSÉ BARROSO FILHO, Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Gen

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/11/2021 18:26:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e31dfcdc
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH e Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. O Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS não participou do julgamento.
Em atendimento à Decisão desta Corte, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM determinou a
intimação do Assistente de Acusação, nos termos do Acórdão então prolatado. Porém, em 27 de agosto de
2021, o Juízo a quo certificou o decurso do prazo legal para o Assistente de Acusação oferecer Contrarrazões
ao Apelo. Ato contínuo, os autos retornaram a este Relator (eventos 36/38).
A fim de dar prosseguimento ao julgamento do feito, o Ministro Revisor foi cientificado e, em sequência, os
autos foram encaminhados ao Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, para que ele tivesse a
oportunidade de proferir seu voto-vista no tocante ao mérito, se assim desejasse (eventos 41 a 47).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do 1º Tenente do Exército VALCÉLIO DA SILVA, inconformada com
a Sentença do Conselho Especial de Justiça da 2ª Auditoria da 1ª CJM que, por maioria, o condenou à pena de 1
(um) ano de detenção, convertida em prisão, nos termos do art. 59, inciso I, do CPM, como incurso no art. 206,
caput, do CPM (homicídio culposo), com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade
e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (eventos 164, 177 e 178 do processo originário).
Consoante se observa dos autos, no dia 6 de janeiro de 2018, por volta das 14h19, durante a festa de
comemoração do aniversário do 1º Tenente do Exército VALCÉLIO DA SILVA, na Área de Lazer dos Oficiais do
38º Batalhão de Infantaria (Vila Velha/ES), a estrutura do balanço, que estava sendo utilizado pelas crianças,
tombou, atingindo o tórax e causando o falecimento do menor CARLOS ENRIQUE ENDLICH BORGO, à época
com 6 (seis) anos de idade.
Narra a Denúncia que, pouco mais de um ano antes dos fatos, o 1º Tenente VALCÉLIO DA SILVA, que era o
gestor da Área de Lazer, havia ordenado que o referido brinquedo, que estava instalado em outro lugar do 38º
BI, fosse realocado para o local onde ocorreu o acidente. Se embasando no Laudo Pericial produzido pela
Polícia Civil, a Acusação afirma que o acidente foi provocado pelo fato de, nessa nova instalação, o balanço não
ter sido fixado ao solo, mas apenas enterrado na areia do parquinho, o que permitiu que ele tombasse. O MPM
sustenta que o Acusado agiu com imperícia ao deixar de buscar os conhecimentos técnicos necessários à
instalação do balanço e que agiu com negligência ao deixar de tomar as devidas providências diante da já
conhecida instabilidade do brinquedo, evidenciada pela recorrente necessidade de se ajustar a profundidade
do aterramento.
Em suas razões de Apelação, a Defesa alega a ausência dos elementos necessários à configuração de um
delito culposo. Nesse sentido, afirma que a ordem de realocação do brinquedo não partiu de ato único e
exclusivo do Acusado, tendo ele apenas retransmitido a determinação recebida de superiores. Sustenta que
não havia qualquer motivo para que o Réu sequer desconfiasse da irregularidade da instalação do balanço,
uma vez que, além de não ter formação técnica na área de engenharia, o brinquedo já existia na OM há muito
tempo, sendo, todas as vezes, instalado em condições semelhantes, nunca tendo ocorrido nenhum acidente.
Alega que o Acusado agiu dentro do que era esperado para o homem médio e que não se pode exigir dele "um
poder de premonição". Por fim, afirma que ele foi condenado por responsabilidade objetiva e pugna pela sua
absolvição (evento 1 - 2-RAZAPELA).
Inicialmente, cumpre observar que o caput do art. 206 do CPM assim dispõe:
"Art. 206. Se o homicídio é culposo:
Pena - detenção, de um a quatro anos."

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/11/2021 18:26:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e31dfcdc
Por sua vez, o art. 33, inciso II, do CPM define crime culposo da seguinte maneira:
"Art. 33. Diz-se o crime:
(...)
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado
que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia
evitá-lo."
Por conseguinte, a doutrina afirma que, para a caracterização do delito na modalidade culposa, necessária a
presença dos seguintes elementos:
- conduta humana voluntária (por ação ou omissão);
- violação de um dever de cuidado objetivo, seja pela imprudência, pela negligência ou,
ainda, pela imperícia. A imprudência é a atuação do agente sem observância das cautelas
necessárias, significando ação intempestiva e irrefletida. A negligência consiste na omissão
em relação à conduta que se devia praticar em determinada situação. Já a imperícia ocorre
no âmbito de uma função na qual o agente, apesar de autorizado a desempenhá-la, não
possui os conhecimentos necessários para realizá-la a contento;
- resultado naturalístico involuntário, ou seja, ocorrência de resultado lesivo - não desejado -
a um bem jurídico tutelado;
- nexo causal, que é a relação de causa e efeito entre a conduta voluntária perigosa e o
resultado involuntário;
- tipicidade; e
- previsibilidade objetiva, consistente na possibilidade de uma pessoa comum, com
inteligência mediana, prever o resultado.
Tendo em vista que o ora Apelante foi denunciado por suposto cometimento do crime de homicídio culposo,
faz-se imperioso averiguar se, além da óbvia tipicidade (art. 206, caput, do CPM), houve o preenchimento de
todos os demais requisitos necessários à configuração desse delito.
Como visto, consta nos autos o seguinte acervo documental: Ofício encaminhado pelo Delegado de Polícia da
Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha ao Comandante do 38º BI (evento 7 do processo nº 95-
62.2018.7.01.0201 - fls. 2/3); Relatório de Investigação e Laudo Pericial de Exame de Local produzidos pela
Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (evento 7 do processo nº 95-62.2018.7.01.0201 - fls. 4/11 e 24/29);
Laudo de Exame Cadavérico (evento 7 do processo nº 95-62.2018.7.01.0201 - fls. 21/22); e Certidão de Óbito
da vítima (evento 18 do processo nº 95-62.2018.7.01.0201 - DILIGENCIAS2).
A análise desses documentos demonstra que, indubitavelmente, o menor CARLOS ENRIQUE ENDLICH BORGO, à
época com 6 (seis) anos de idade, faleceu em virtude de um balanço de ferro, existente na Área de Lazer dos
Oficiais do 38º BI, ter tombado e atingido seu tórax.
O Laudo Pericial de Exame de Local (evento 7 do processo nº 95-62.2018.7.01.0201 - fls. 24/29) apontou que:
"- Os assentos do balanço não possuíam encosto, em desconformidade com a Norma NBR
14350-1;
- As correntes do balanço estavam oxidadas;
- O local sofria forte impacto da força do vento;
- Não existiam mecanismos de fixação dos apoios do conjunto no solo, estando este
simplesmente enterrado em solo arenoso, aproximadamente 25cm, que possui baixa ou
nenhuma coesão, e consequentemente não produz atrito para evitar rotação e/ou

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/11/2021 18:26:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e31dfcdc
deslocamento da estrutura".
Ao encaminhar o Relatório de Investigação e os Laudos Periciais ao Comandante do 38º BI, o Delegado de
Polícia da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha, reforçando as conclusões do perito criminal,
afirmou que "a morte ocorreu devido à falta de um dever de cuidado, qual seja, a ausência de fixação do
balanço ao solo" (evento 7 do processo nº 95-62.2018.7.01.0201 - fls. 2/3).
Diante das irregularidades constatadas, a representante do MPM requereu ao Comandante do 38º BI a
informação sobre quem era o militar responsável pela fiscalização e manutenção do balanço que provocou o
acidente (evento 46 do processo nº 95-62.2018.7.01.0201 - OFIC1). Em resposta, veio aos autos a informação
de que o 1º Tenente VALCÉLIO DA SILVA era o gestor da Área de Lazer dos Oficiais do 38º BI, local onde
ocorreu o acidente (evento 49 do processo nº 95-62.2018.7.01.0201 - INF1).
Ao ser ouvido em Juízo (evento 126 do processo originário - VIDEO5 a VIDEO7), o Acusado afirmou não se julgar
culpado pelos fatos. Confirmou ser o administrador, mas não o dono do local, de modo que não tinha
autonomia para tomar decisões. Disse que todas as decisões de melhorias e aquisições de material tinham que
ter autorização do superior. Afirmou que era um anseio tanto dos moradores quanto dos sócios que houvesse,
na área de lazer, um espaço para entretenimento das crianças. Então, o Comandante autorizou a retirada de
uns brinquedos que estavam ociosos em local próximo à vila dos oficiais para que fossem reformados e
instalados na área do parquinho, onde aconteceu o acidente. Ressaltou que a participação do interrogando foi
gerenciar essa transferência dos brinquedos de um local para o outro. Disse que, à época, cabia ao
interrogando retransmitir as ordens das atividades para serem executadas. Negou ter acompanhado
pessoalmente a mudança de local dos brinquedos, tendo em vista a aparente simplicidade que era essa
transferência dos brinquedos. Afirmou que, no local anterior, os brinquedos estavam enterrados (então não
houve dificuldade para serem retirados) e, depois de desenterrados, foram enterrados no novo local. Disse que
os quatro brinquedos estavam enferrujados e mal cuidados. Então, após serem retirados, foram levados para o
pelotão de obras, onde foram reformados: foram pintados, alguns pontos de solda foram reforçados, as
correntes foram substituídas e os assentos dos bancos foram trocados. Relatou que, assim que esses
brinquedos foram devolvidos reformados, foram só enterrados na área de lazer. Disse que, pela aparente
simplicidade do serviço, foram apenas observadas e mantidas as características anteriores; por exemplo, a
profundidade em que estavam enterrados os brinquedos anteriormente foi mantida. Afirmou que essa
mudança do local de instalação dos brinquedos foi feita cerca de um ano e meio antes dos fatos. Ressaltou
que, depois da instalação desses brinquedos no novo local, houve vários eventos na área de lazer e que filhos
de militares que moravam na vila dos oficiais utilizavam os brinquedos diariamente, nunca tendo havido
relatos de situações que atentassem contra a segurança. Perguntado se sabe qual foi a causa de o brinquedo
ter virado sobre a criança, respondeu que "tudo indica que pode ter sido um exagero na forma de uso" e a falta
de monitoramento dos pais. Negou que houvesse algum militar no local para garantir a segurança, tendo em
vista que se tratava de um evento de adulto (aniversário do interrogando). Alegou que, infelizmente, houve
uma fatalidade. Negou que já conhecesse a vítima ou seus pais. Disse que o pai da vítima foi para o evento
como integrante de um grupo de pagode contratado para animar a festa. Relatou que ele havia pedido para
levar a família para o evento, o que foi autorizado pelo interrogando. Disse que os pais da vítima e seus filhos
não conheciam o local e que, cerca de quarenta minutos após a chegada deles, ocorreu a fatalidade. Negou ter
presenciado o momento em que o brinquedo caiu. Tendo em vista que interrogando era gestor da área de
lazer e responsável pelo almoxarifado, lhe foi perguntado se existia algum horário específico para exercer
essas atividades e se ele tinha tempo disponível para exercer o encargo de gestor durante o expediente, ao
que o interrogando respondeu que não há horário específico para que o gestor responsável pelo clube possa
atuar em relação às demandas do clube. Disse que é uma função cumulativa; para funcionar, tinha que ter
uma dedicação quase que diária. Afirmou que reside na vila dos oficiais, que fica a cerca de 150m (cento e
cinquenta metros) da área de lazer. Relatou que o expediente se encerrava às 16h30min, o interrogando
passava pela área de lazer, via as demandas, ordenava o que fosse necessário e, assim, acompanhava quase
que diariamente todas as atividades da área de lazer. Disse que, pelo ponto de vista do interrogando e do
Comandante à época, aqueles brinquedos foram colocados ali de maneira provisória; a intenção era que, por
ser uma região à beira-mar, eles fossem trocados por brinquedos de polietileno (brinquedos plásticos). Relatou

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/11/2021 18:26:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e31dfcdc
que foi se passando o tempo e não vieram os recursos necessários para essa troca dos brinquedos, apesar de
terem sido feitos orçamentos de aquisição dos brinquedos, motivo pelo qual os antigos, de ferro, foram
permanecendo. Destacou que eles eram seguros. Perguntado o que tem a dizer a respeito da afirmação da
Acusação no sentido de que ele sabia que o brinquedo estava instável, ou seja, de que não estava bem fixado
no solo, o interrogando respondeu que, por estar em solo arenoso, o brinquedo realmente não estava fixo, mas
afirmou que, em razão da própria gravidade, quanto mais peso havia no brinquedo mais esse brinquedo se
enterrava. Reforçou que o acidente poderia ter sido evitado com a presença de um adulto responsável.
Também em Juízo, foi ouvido, como informante, o civil CARLOS EDUARDO ENDLICH DE SOUZA, pai da vítima
(evento 67 do processo originário - VIDEO2 e VIDEO3). Ele disse, em síntese, que, no momento do acidente,
quem estava no balanço eram duas adolescentes de aproximadamente quinze anos; afirmou que seu filho
estava apenas próximo ao brinquedo. Relatou que a filha do depoente, de dez anos de idade, após detectar
que o balanço não estava adequado, falou para o irmão não o utilizar, mas ficou com vergonha de comentar
sobre isso com as adolescentes, uma vez que eram maiores que ela. O informante negou a existência de
qualquer supervisão de adultos nessa área de brinquedos. Disse que ele (informante) e sua esposa, antes de
saírem de casa, estavam preocupados e disseram para as crianças que, naquele passeio, eles não poderiam ir
para a piscina nem para a praia. Afirmou que jamais iria imaginar que o perigo estava em um parquinho que
estava a cerca de 3 (três) metros dele.
As testemunhas de Acusação assim se manifestaram, em resumo:
- ex-Cabo VITOR ALEIXO MENDES (evento 67 do processo originário - VIDEO3 a VIDEO5):
afirmou que, no momento do acidente, o depoente estava de costas para os brinquedos e,
após ser alertado por outras pessoas, foi imediatamente até o parquinho e participou dos
primeiros socorros da vítima. Disse que, no local em que os brinquedos estavam anteriormente
aos fatos, estavam subutilizados; assim, houve um consenso entre os moradores da vila para
passar esses brinquedos para a área de lazer, que era uma área mais utilizável. Disse que,
como o Acusado era o gestor, emitiu a ordem final para o depoente e outros militares fazerem
a execução do remanejamento dos brinquedos do parquinho. Afirmou que o balanço não foi
chumbado ao solo. Alegou que o depoente e os demais militares que participaram do
remanejamento consideraram que, como o brinquedo não se apresentava como algo difícil de
instalar (era só retirar de um local e colocar no outro), não haveria necessidade de um
acompanhamento profissional. Afirmou que ninguém perguntou para o Acusado como executar
esse serviço e que o Acusado apenas deu a orientação de que o brinquedo iria ser retirado de
uma área e passado para outra, mas sem especificar exatamente o local. Disse que, no local
anterior, os brinquedos não estavam chumbados no chão. Perguntado sobre quem é o
responsável por fiscalizar o cumprimento das normas técnicas que dispõem sobre a instalação
desse tipo de brinquedo (como é o caso da Norma NBR 145350-1), o depoente respondeu que
seria o setor da fiscalização administrativa. Mas afirmou que, como a instalação dos brinquedos
não foi documentada, acredita que não chegou ao conhecimento desse setor para fins dessa
fiscalização. Relatou que, em outras ocasiões, o balanço já havia se deslocado; porém, nunca
havia caído. Disse que todas as vezes em que havia esse deslocamento, eles imediatamente
interditavam a área e, como o brinquedo estava só enterrado, voltavam com ele ao padrão que
julgavam seguro. O depoente presenciou essas ocorrências (de deslocamento) cerca de quatro
a cinco vezes. Disse que, normalmente, não se chegava a relatar aos superiores, pois já
resolvia a questão na mesma hora. Mas afirmou que já houve vezes em que o Acusado foi
informado desse deslocamento do brinquedo. Ressaltou que já foram pedidas melhorias para o
brinquedo, mas sempre faltou recursos; por isso tentavam corrigir os problemas do jeito que
era possível. Relatou que, para corrigirem a profundidade que o brinquedo deveria estar
afundado no solo, usavam como referência a marca da pintura; disse que essa era a
profundidade que julgaram segura. Alegou que, após a instalação, o Acusado fez apenas uma
inspeção visual, pois não aparentava ser algo complexo e nem se seguiu qualquer norma
técnica, de modo que não havia um parâmetro para se realizar a fiscalização. Disse que não

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/11/2021 18:26:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e31dfcdc
havia, no parquinho, qualquer aviso sobre os brinquedos estarem soltos, e não chumbados ao
chão; somente quando o balanço se deslocava que os militares orientavam, verbalmente, a sua
não utilização. Destacou que os brinquedos eram bem antigos na OM. Negou que o Acusado
tivesse atribuição de obra ou qualificação de engenheiro. Disse que os brinquedos eram muito
utilizados. Ressaltou que o fato de o balanço estar se deslocando não era comunicado
formalmente na hierarquia de comando do Batalhão. Negou a existência de qualquer
orientação do pelotão de obras acerca da instalação dos brinquedos.
- Soldado JULIANO NASCIMENTO DOS SANTOS (evento 67 do processo originário - VIDEO5 e
VIDEO6): negou ser subordinado direto do Acusado. Também negou ter presenciado o
momento em que o brinquedo tombou. Confirmou ter participado da instalação do balanço no
local onde ocorreu o acidente, sob as ordens do Acusado. Disse que a orientação que recebeu
foi para enterrar o brinquedo na marca que sempre foi enterrado, desde quando ele foi
retirado. Afirmou ter também participado da retirada do brinquedo do local anterior. Disse que
essa mudança de local já havia quase um ano, ou mais. Relatou que a manutenção do
brinquedo era feita semanalmente e que, se necessário, era feita a pintura, a troca de
correntes e o ajuste da profundidade do balanço, afundando-o. Afirmou que a referência
utilizada para esse ajuste de profundidade era a marcação da pintura existente no balanço.
Disse não se recordar se o Acusado estava presente durante a retirada e a instalação dos
brinquedos, que ocorreu em 2016. Afirmou que todas as crianças da vila utilizavam esses
brinquedos. Negou a ocorrência de outro acidente além do ora analisado. Não soube dizer há
quanto tempo os brinquedos estavam no batalhão.
- Soldado RICARDO SANTIAGO BRITO (evento 67 do processo originário - VIDEO6 e VIDEO7):
negou ser subordinado direto do Acusado. Afirmou que estava presente na festa na data dos
fatos, mas negou ter presenciado o momento em que o brinquedo atingiu a criança. Disse que,
quando chegou para trabalhar no clube, em 2017, o brinquedo já estava no local onde
aconteceu o acidente. Portanto, negou ter participado da instalação do brinquedo naquele novo
local. Disse ter presenciado crianças brincando no balanço, mas não adolescentes. Perguntado
se havia uma fiscalização periódica acerca das condições de segurança dos brinquedos,
respondeu que não havia uma fiscalização técnica, pois o depoente não é engenheiro; mas
disse que foi delimitada uma marca no brinquedo que servia de parâmetro para a verificação
de que o brinquedo havia saído do lugar; sempre que essa marca aparecia, os militares
(inclusive o depoente) colocavam o brinquedo no lugar novamente, enterrando-o. Afirmou não
saber se, no dia do acidente, a marca estava aparente; apenas sabe que o brinquedo estava
enterrado. Disse que havia uma manutenção prévia para enterrar o brinquedo antes do evento.
Ressaltou que, logo após o acidente, os demais brinquedos foram tombados para que as
crianças não pudessem utilizá-los e foi passada uma fita de isolamento para que ninguém
chegasse na área, a fim, também, de facilitar a perícia no local. Perguntado se as manutenções
em que se afundava o brinquedo eram comunicadas aos superiores hierárquicos, disse que o
que lhes era passado era que a manutenção do clube deveria ser feita; não havia uma
orientação específica sobre o brinquedo. Negou que as ocorrências relacionadas ao
deslocamento do brinquedo fossem repassadas aos superiores hierárquicos, uma vez que os
militares responsáveis pela manutenção (incluído o depoente) tomavam essa atividade como
sua, como seu trabalho. Não sabe informar há quanto tempo os brinquedos existiam no clube;
o que sabe é que, quando o depoente lá ingressou (em abril de 2017), os brinquedos já
estavam lá. Disse que os brinquedos eram utilizados normalmente por outras crianças, sem
histórico de acidente.
- Soldado YAGO DE OLIVEIRA ERLACHER (evento 67 do processo originário - VIDEO8 e VIDEO9):
afirmou que não estava presente na festa na data dos fatos. Disse ter participado da troca do
local de instalação dos brinquedos e que a ordem partiu do Acusado. Afirmou que o depoente
não estava diretamente na retirada do brinquedo, mas apenas no deslocamento até o novo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/11/2021 18:26:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e31dfcdc
local. Relatou que, nesse novo local, o brinquedo foi enterrado. Disse que, antes desse fato,
nunca havia feito esse tipo de serviço. Afirmou que, além do depoente, outras duas pessoas
(Cabo Mendes e Soldado Nascimento) participaram da instalação do brinquedo no novo local,
fora o pessoal do pelotão de obras (Soldado Henrique e Soldado Palmeira), que fez a solda (não
a fixação do brinquedo). Disse não se recordar se o Acusado presenciou o momento em que o
brinquedo foi instalado no novo local. Negou que a nova instalação do brinquedo tenha sido
feita de forma idêntica à que estava anteriormente. Relatou que, no local anterior, havia
algumas partes que estavam chumbadas, diferentemente do que ocorreu no novo local, em
que o brinquedo não foi chumbado ao solo, mas apenas enterrado. Negou que a instalação do
brinquedo tenha sido acompanhada por algum profissional técnico da área. Perguntado se
havia uma fiscalização periódica acerca das condições de segurança dos brinquedos,
respondeu que havia fiscalização, às vezes semanal, somente para verificar se estava
enterrado ou não; se precisasse, enterrava mais. Relatou que, para enterrar, utilizavam como
referência a profundidade antiga, de quando o brinquedo estava instalado no outro local; tal
referência era medida com base na pintura. Perguntado sobre qual era o papel do Acusado,
como gestor da área de lazer, acerca da garantia da segurança da área e verificação da
manutenção dos brinquedos, respondeu que havia uma cobrança diária por parte dele para
verificar as instalações, inclusive o parquinho. Negou que houvesse uma fiscalização anterior a
todo evento a ser realizado na área de lazer. Afirmou que havia uma fiscalização periódica
semanal. Negou que, na época da manutenção dos brinquedos, o Acusado fizesse parte do
pelotão de construção. Assim, concluiu que o Acusado não era o responsável direto pela
manutenção dos brinquedos. Também negou ter havido alguma ordem por parte do Acusado
acerca de algum tipo de alteração das características dos brinquedos. Disse que os brinquedos
existem no Batalhão há mais de vinte e cinco anos e que não sabe de nenhum outro acidente
com eles.
- Soldado KEPLESON DE PAULA BRANDÃO (evento 67 do processo originário - VIDEO9): negou
estar presente na área de lazer quando aconteceram os fatos. Afirmou que não participou da
instalação do balanço e que, quando começou a trabalhar no clube (área de lazer da OM), em
2017, o brinquedo já estava instalado. Disse que, na área de lazer, o depoente trabalhava com
manutenção. Relatou já ter percebido que os brinquedos estavam soltos (e não chumbados no
chão) e, às vezes, falava com os superiores sobre isso (com o Cabo Mendes ou com o
Acusado). Mas destacou que ele (depoente), como os demais militares, tomavam a iniciativa de
enterrar o brinquedo até a marca da pintura.
Por sua vez, as testemunhas de Defesa afirmaram, em síntese, o seguinte:
- 2º Sargento WAYNER HUSSMANN GOMES (evento 126 do processo originário - VIDEO2 e
VIDEO3): negou servir diretamente com o Acusado. Disse que não estava presente na data dos
fatos. Afirmou que serve há 29 anos e 10 meses no 38º BI e que, desde que lá chegou, o
balanço já existia, instalado mais ou menos no mesmo lugar, no mesmo tipo de terreno. Negou
ter conhecimento de outro acidente ocorrido com esse balanço. Disse que os brinquedos eram
utilizados primordialmente pelos filhos dos oficiais que ali moravam. Perguntado sobre quem
poderia dar ordem sobre a mudança do brinquedo de lugar, respondeu que, a princípio, essa
ordem partiria do Comandante do Batalhão. Disse que nunca observou se, anteriormente, o
balanço era chumbado ao solo. Ouviu dizer que houve uma troca de local do brinquedo, mas
nada sabe sobre sua fixação ao solo.
- 2º Sargento MARCELO PORTI (evento 126 do processo originário - VIDEO3 e VIDEO4): disse
que não estava presente na data dos fatos. Afirmou que foi o setor de "serviços gerais", do
qual o depoente faz parte (desde 1991), que fez a reforma do balanço várias vezes. Relatou
que o balanço foi trocado de lugar três vezes. Disse que houve uma mudança de local entre os
anos de 1996 e 1998, tendo o depoente participado dessa mudança. Afirmou que, por volta do
ano de 2016, houve outra mudança do local de instalação do balanço; foi quando o balanço foi

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/11/2021 18:26:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e31dfcdc
instalado no local onde ocorreu o acidente. Ressaltou que nenhuma vez o balanço foi
chumbado no chão. Alegou que foi o Comandante do Batalhão que, diretamente, deu a ordem
para reformar o parquinho. Perguntado se havia algum militar engenheiro fiscalizando a
instalação, afirmou que não; disse que não existe engenheiro no 38º BI. Negou que o Acusado
tenha tido alguma ingerência na reforma do parquinho. Disse que o Acusado recebeu a ordem
para realizar a última mudança de local do parquinho, ocorrida por volta do ano de 2016 e que
culminou na instalação do parquinho no local onde ocorreram os fatos. Não sabe se foi o
Acusado que fiscalizou a instalação do brinquedo, pois o depoente apenas participou da
reforma e não estava presente quando da instalação. Disse que as características dos
brinquedos não foram alteradas; estão originais desde quando o depoente incorporou, em
1991; apenas foram trocadas correntes danificadas pela maresia, refeitas soldas e realizada
pintura. Afirmou não ter notícias de nenhum outro acidente com aqueles brinquedos.
Perguntado se, nas mudanças anteriores de local dos brinquedos, havia uma mudança
significativa quanto ao tipo de terreno, disse que não; afirmou que a área da vila militar dos
oficiais é toda aterrada, com areia. Negou que o Acusado tenha alguma qualificação
relacionada a engenharia; disse que a função dele, na época, era de presidente do clube dos
oficiais e almoxarife. Também negou que, dentre as atribuições do Acusado, estivesse a de
fiscalização de construções.
- 2º Sargento WELBY MARCUS PEREIRA (evento 126 do processo originário - VIDEO4): negou
estar presente na data dos fatos. Afirmou trabalhar no setor de "serviços gerais". Negou ter
participado da instalação ou da troca de lugar dos brinquedos do parquinho. Negou que alguém
tenha dado alguma ordem para chumbar os brinquedos ao chão. Ressaltou que, quando o
depoente incorporou no 38º BI, os brinquedos já existiam lá e que nunca houve outra notícia de
acidente com eles. Disse que o tipo de terreno no qual o brinquedo estava instalado na data
dos fatos era igual ao tipo de terreno de outros locais nos quais esse brinquedo já esteve
instalado, uma vez que a área toda da OM é arenosa. Negou existir engenheiro no 38º BI. Disse
que as obras de pequeno porte, obras diárias, feitas naquela OM não têm a participação de
engenheiros do Exército nem de engenheiros externos contratados; são feitas pelo próprio
pessoal do quartel. Afirmou que partia do Comandante a ordem para as pequenas obras, como
a troca de brinquedos de lugar. Disse que, na época em que houve a última mudança de local
dos brinquedos, o Acusado chefiava o almoxarifado e era gestor do clube. Negou que, diante
dessas duas atribuições, o Acusado não tivesse tempo de ficar pessoalmente acompanhando
obras. Não sabe se o Acusado possui algum tipo de qualificação em engenharia. Disse que,
pelo que sempre soube, o Acusado era de infantaria.
A análise de todos esses elementos probatórios nos permite concluir que a morte do menor CARLOS ENRIQUE
ENDLICH BORGO consistiu em resultado naturalístico involuntário, decorrente de conduta humana voluntária,
qual seja: a não fixação do balanço ao solo.
Ocorre que, apesar de o Acusado - 1º Tenente VALCÉLIO DA SILVA - ser o gestor da Área de Lazer dos Oficiais
do 38º BI, os depoimentos testemunhais não foram suficientes para esclarecer se foi efetivamente ele quem
ordenou a realocação dos brinquedos ou se houve prévia ordem do Comando da OM. Portanto, se não se sabe
ao certo quem determinou a instalação do balanço no local onde ocorreu o acidente, não há certeza quanto à
autoria da conduta que se afirma culposa.
Ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que se afirme que a instalação do balanço, sem sua fixação ao solo,
foi ordenada pelo Acusado, é importante destacar que a mera existência de um resultado naturalístico
involuntário causado por uma conduta voluntária não é suficiente para a adequação do caso a um tipo culposo.
Como visto anteriormente, há a necessidade de caracterização tanto da violação de um dever objetivo de
cuidado quanto da previsibilidade objetiva. Isso significa que devemos proceder a um juízo de valor sobre a
conduta do agente no caso concreto, comparando-a com a conduta que uma pessoa de prudência média teria
na mesma situação.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/11/2021 18:26:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e31dfcdc
No presente caso, as perguntas a serem respondidas são as seguintes:
1) era realmente exigível que uma pessoa de inteligência mediana, colocada na mesma
situação que o ora Acusado, determinasse que o balanço fosse chumbado ao solo ou que
buscasse profissionais e conhecimentos técnicos para a instalação e/ou manutenção do
brinquedo?
2) era previsível à mesma pessoa de inteligência mediana que o não chumbamento do
balanço ao solo fosse causar a morte de uma criança?
Nessa tarefa, cumpre-nos observar não ter sido demonstrado que, nos locais em que esteve instalado
anteriormente naquele Batalhão, o balanço estava chumbado ao solo. Apenas uma testemunha (Soldado YAGO
DE OLIVEIRA ERLACHER) afirma que, na instalação anterior, algumas partes do brinquedo estavam chumbadas.
No entanto, essa afirmação se torna duvidosa no momento em que essa mesma testemunha relata que não
participou da retirada do balanço daquele antigo local, mas apenas de sua instalação no novo local.
Some-se a isso o fato de que todas as demais testemunhas que foram perguntadas acerca das condições da
antiga instalação do brinquedo afirmaram que ele sempre esteve instalado em condições semelhantes àquela
observada quando da ocorrência do acidente. Ou seja, disseram que o balanço nunca esteve chumbado ao
chão, mas apenas enterrado em solo arenoso, que era a característica do terreno de toda aquela OM.
Esse fato, aliado à unânime constatação de que nunca ocorreu um acidente com aqueles brinquedos - apesar
de eles estarem na OM há muitos anos e serem muito utilizados pelas crianças - torna bastante controversa a
afirmação de que era esperado que, ao promover a nova instalação do balanço ou sua manutenção, o agente
determinasse seu chumbamento ao solo.
Por que seria de se esperar esse cuidado do Acusado se, em nenhum outro momento, ao longo dos vários anos
em que o brinquedo esteve na OM, sequer se ventilou a necessidade de fixação do balanço?
Além disso, é importante observar que as testemunhas corroboram a afirmação do Acusado no sentido de que
não se buscou profissionais ou informações técnicas quando da nova instalação do balanço porque se
acreditava na simplicidade do serviço. Tanto é assim que algumas delas relatam que, quando o balanço se
deslocava, os militares, na maioria das vezes, e por conta própria, apenas o enterravam de novo, sem acreditar
haver qualquer perigo nessa situação.
Por que então seria exigível que, ao realizar a instalação e/ou manutenção do brinquedo, o Acusado tivesse
que se amparar em profissionais e normas técnicas se nenhuma outra pessoa que presenciou a realocação
sequer vislumbrou essa necessidade?
E por que seria previsível ao Réu a morte de uma criança em razão do não chumbamento do balanço se as
testemunhas não se atentaram para essa possibilidade, mostrando-se, na verdade, surpresas com o acidente?
Ora, a conduta culposa só se torna típica quando a ação/omissão deixa de corresponder ao comportamento
que teria sido adotado por uma pessoa comum colocada nas mesmas circunstâncias que o agente e quando se
puder estabelecer que o resultado danoso era possível de ser previsto pela perspicácia dessa pessoa comum.
Como visto, não foi o que ocorreu no presente caso.
De fato, os depoimentos demonstram que o Acusado agiu em conformidade com o que era esperado do
denominado "homem médio". O dever de cuidado que a Sentença condenatória afirma ter sido por ele violado
somente foi suscitado após análises técnicas mais aprofundadas do caso, desconsiderando o que se passaria
na cabeça de uma pessoa comum que tivesse que providenciar a realocação de um parquinho.
Não era esperado que um Tenente do Exército - que, além de gestor da área de lazer, era também responsável
pelo almoxarifado do 38º BI -, sem qualquer formação em engenharia, vislumbrasse, naquela situação, a
necessidade de chumbamento do balanço ao solo ou de busca de orientações técnicas para a instalação ou
manutenção desse brinquedo.
Repito: as próprias testemunhas reforçaram acreditar que a referida realocação se tratava de um serviço
simples, em que bastava retirar os brinquedos de um local e enterrá-los em outro local, fazendo os necessários

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/11/2021 18:26:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e31dfcdc
ajustes de profundidade quando necessário. Elas também sequer cogitaram a possibilidade de aquela
instalação culminar na morte de uma criança.
Portanto, apesar de os exames periciais constatarem que o acidente foi causado pela não fixação do balanço
ao solo, não foi demonstrada a existência de um claro dever objetivo de cuidado a ser seguido pelo Acusado,
de modo que não há como imputar a ele a violação desse dever, seja por imperícia, negligência ou
imprudência. Tampouco exsurge do feito a previsibilidade objetiva do resultado morte.
Em situações semelhantes, esta Corte Castrense tem entendido estarem ausentes os elementos formadores do
crime culposo, conforme demonstra o seguinte julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. LESÃO CULPOSA. DIREÇÃO DE VEÍCULO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE. LAUDO TÉCNICO. INTEMPESTIVO E INCONCLUSIVO. 1) Incabível alegação do
Órgão Acusador, quando argumenta a presença dos elementos característicos do crime
culposo. 2) Os Autos não atestam a efetiva contribuição para ocorrência da conduta delituosa,
pois o Réu não agiu com a inobservância do cuidado objetivo, necessária à configuração do
tipo culposo, consoante o ilícito descrito no art. 33 do CPM. 3) Ausentes os elementos
formadores do crime culposo: conduta voluntária; resultado não intencional; inobservância do
dever de cuidado e atenção; previsibilidade e ausência de previsão por parte do Acusado. 4) A
norma adjetiva castrense dispõe que o juiz não está adstrito ao laudo, ex vi do disposto no art.
326 do CPM. Poderá julgar de acordo com o seu livre convencimento, motivado com base nas
demais provas produzidas. 5) Impõe-se a manutenção da Sentença absolutória, com fulcro no
art. 439, alínea e, do CPPM. Apelo ministerial desprovido. Decisão unânime." (STM. Apelação nº
14-42.2011.7.01.0401/RJ. Relator Ministro Gen Ex RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA FILHO.
Julgado em 5/3/2013. Publicado no DJe de 8/4/2013). (Grifos nossos).
Dessa forma, verifica-se que a conduta ora analisada não se enquadra no art. 206, caput, do CPM, pois
ausentes dois dos elementos formadores do crime culposo: a inobservância do dever de cuidado e a
previsibilidade objetiva. Em realidade, vê-se que o sinistro representou uma tragédia, em relação à qual não é
possível responsabilizar o Acusado.
Não se está aqui negando que o resultado danoso verificado foi o pior possível. De fato, a vida é o bem jurídico
mais relevante que existe. Não há como se banalizar sua violação, ainda mais quando se trata da vida de uma
criança.
No entanto, o Estado de Direito não permite que normas e princípios sejam flexibilizados na tentativa de se
encontrar, a qualquer custo, culpados por um resultado trágico. Não se podem ignorar as normas jurídicas sob
o argumento de que "alguém tem que ser responsabilizado". Não se pode entender por "fazer justiça" o fato de
se condenar alguém cuja culpa não foi devidamente demonstrada nos autos. Não é esse o papel do Judiciário,
a quem cabe garantir a observância das leis e da Constituição. E julgar um crime apenas pelo seu resultado,
por mais grave que seja, não atende aos princípios do direito penal.
Dessa forma, para que se faça justiça no caso concreto, com a aplicação devida dos institutos jurídicos, já que
não se pode condenar pela inquietação ou pelo pesar causado em função da gravidade do fato ocorrido na OM,
a absolvição do 1º Tenente VALCÉLIO DA SILVA é medida que se impõe. Afinal, como visto, não se verificou a
presença de todos os elementos necessários à configuração do delito de homicídio culposo.
Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao Apelo interposto pela Defesa para absolver o 1º Tenente do
Exército VALCÉLIO DA SILVA do crime previsto no art. 206, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do
CPPM.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/11/2021 14:33:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2eaccfc
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000262-37.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: VALCÉLIO DA SILVA, 1º Ten Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ASSISTENTE
DA ACUSAÇÃO: CARLOS EDUARDO ENDLICH DE SOUZA.
ADVOGADO: Dr. JERONYMO DE BARROS ZANANDRÉA;
ADVOGADO: Dr. GABRIEL TÓTOLA FONTANA; e
ADVOGADO: Dr. HÉLIO JOÃO PEPE DE MORAES.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo 1º Tenente do Exército (1º Ten Ex)
Valcélio da Silva contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o
Exército, na qual restou condenado à pena de 1 ano de reclusão, pela prática do delito
de homicídio culposo - art. 206, caput, do Código Penal Militar (CPM) -, pena convertida
em prisão. Além disso, foi concedido o benefício da suspensão condicional da pena
(sursis) pelo prazo de 2 anos e garantido o direito de recorrer em liberdade.

Consoante se retira do caderno probatório, o caso descrito na Denúncia se trata da
prática, em tese, de homicídio culposo pelo ora Apelante contra a pessoa de Carlos
Henrique Endlich Borgo, menor de idade, falecido. O óbito adveio em 6.1.2018, quando
a criança foi atingida no tórax pela barra superior da estrutura de um balanço, instalado
em área de lazer localizada dentro do 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha-ES.

O despencar do brinquedo no menor de idade haveria decorrido por má instalação, visto
que não havia sido devidamente preso ao chão, na forma preconizada pela Norma
Técnica NBR 14350-1 (embutidos em bases de concreto), mas somente enterrado na
areia do solo. O nome do Acusado surgiu durante as investigações pelo fato de o militar
ser o suposto responsável tanto pela ordem de colocação do balanço, naquele local, em
2016, quanto por deter função de "gestor" da área de lazer.

Discernido isso, no entender do Parquet, constatou-se um nexo causal entre o evento
morte e certas condutas culposas do Apelante, as quais consistiram no procedimento
errôneo de instalação e, posteriormente, na insuficiente manutenção do brinquedo. Ou
seja, restara nítido que a imperícia (na instalação original) e a negligência (em nunca
haver sido corrigida a colocação) foram fundamentais para que o balanço despencasse

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/11/2021 14:33:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2eaccfc
e matasse a criança. Assim se sintetizou na Denúncia:

"Do exposto, é induvidosa a negligência do denunciado porque se tivesse
tomado as providências que lhe cabia poderia ter evitado o acidente que
resultou no óbito da criança, bem como sua imperícia em mesmo não
tendo capacidade técnica e não conhecendo a regra técnica para
elaboração do serviço, deu ordem a seus subordinados para que
executassem a transferência e instalação do balanço, o que contribuiu
para o evento danoso."

Alcançado o momento de Julgamento, o Conselho a quo reconheceu a presença de
todos os elementos caracterizadores do tipo culposo na forma narrada pela Denúncia.
Determinou-se que não somente o Réu agiu de forma descuidada durante a supervisão
da instalação, a qual partira de sua determinação, como também fora omisso até o
evento morte, pois, embora ciente dos problemas, deixou de agir na forma necessária
para corrigir a questão.

Irresignado, o Acusado interpôs Apelo para este Tribunal, o qual restou pautado e teve
seu exame iniciado na Sessão Virtual ocorrida de 7 a 10.12.2020. Na oportunidade, o
eminente Relator, Ministro Artur Vidigal de Oliveira, proferiu Voto pelo conhecimento e
provimento do Recurso para, ao reformar a Sentença a quo, absolver o ora Apelante do
crime imputado, com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar
(CPPM). Entretanto, por reter dúvidas acerca dos fatos, optei por solicitar Vista dos
autos.

Retornado o caso ao Plenário, foi esse pautado para a Sessão ocorrida entre 2 e
5.8.2021, na qual Questão de Ordem suscitada por mim foi acolhida e, assim, restou
suspenso o julgamento no mérito para que os autos retornassem à instância a quo em
diligência. A diligência em questão consistia na intimação do Assistente da Acusação
para que, na forma do art. 531, § 1º, do CPPM, ofertasse Contrarrazões ao Apelo
defensivo.

Devidamente cumprida a diligência pelo Juízo de piso, sem que tenha sido apresentado
tal arrazoado pelo Assistente, por opção desse em deixar o prazo correr in albis,
retornaram os autos a esta instância. Com isso, foi o caso novamente pautado, razão
pela qual apresentei o cabível Voto no mérito, em atenção à Vista solicitada, que, por
haver restado vencido, é agora trazido como Declaração de Voto, na forma regimental.

Como resumido acima, o caso sob análise trata da possível prática de homicídio culposo
pelo Recorrente contra indivíduo vitimado pela queda da estrutura de um balanço,
situação na qual o morto, uma criança, foi atingido no tórax pela barra horizontal
superior do brinquedo. A conexão entre o sinistro e o Acusado decorreria das condutas
imperitas e negligentes com suas obrigações referentes à segurança da instalação do
brinquedo, na área em que se localizava, dentro do 38º Batalhão.

No judicioso Voto proferido, o Relator destaca a materialidade do evento morte, bem
como a conexão causal entre o falecimento do menor de idade e a má instalação do
brinquedo despencado. Nesse sentido, asseverou que, "indubitavelmente, o menor
Carlos Enrique Endlich Borgo, [...], faleceu em virtude de um balanço de ferro, existente
na Área de Lazer dos Oficiais do 38º, ter tombado e atingido seu tórax".

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/11/2021 14:33:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2eaccfc
Na apuração dos motivos que acarretaram a queda, desponta a conclusão pela perícia
da Polícia Civil ao local da fatalidade. No Laudo 338/2018, apontou o órgão investigativo
que, além do impacto pela força do vento, a queda se dera em grande medida pela
inexistência de "mecanismos de fixação dos apoios do conjunto no solo", visto que o
brinquedo estava "simplesmente enterrado em solo arenoso, aproximadamente 25 cm,
que possui baixa ou nenhuma coesão".

A partir desse e dos demais documentos que encaminhou ao Encarregado do Inquérito
Policial Militar, afirmou o Delegado de Polícia, de forma conclusiva, que "a morte ocorreu
devido à falta de um dever de cuidado, qual seja, a ausência de fixação do balanço ao
solo". Assim, em tese, compreendeu que o fato se amoldava ao tipo penal do homicídio
culposo, com o que concordaram, posteriormente, o Parquet e o Órgão Julgador de piso.

Retomado o Voto do Relator, sublinhou-se que há comprovação nos autos da atribuição
do Acusado como gestor da área de lazer do Batalhão, função pela qual lhe recaía zelar
pela segurança dos brinquedos do local. Com tais premissas, observou o eminente
Julgador que a morte sob exame "consistiu em resultado naturalístico involuntário,
decorrente de conduta humana voluntária, qual seja: a não fixação do balanço ao solo".

Não obstante, concluiu serem insuficientes as provas com relação a dois dos requisitos
do tipo culposo: a inocorrência de violação a um dever objetivo de cuidado pelo Réu e a
falta de previsibilidade objetiva do resultado lesivo (morte) no caso. Em outras palavras,
não se poderia afirmar que houvera a inobservância de alguma regra de cuidado que
exigisse do Acusado uma conduta diferente, nem também seria possível afirmar que o
ocorrido era previsível.

Respeitada essa leitura, após analisar o caderno probatório, compreendo que a
condenação imposta não merece reparos. Ao revés, ainda que aparentemente tênue em
alguns pontos, vislumbro que há sim responsabilidade imputável ao Réu, pois não só lhe
era cabível tomar atitude diferente, fosse ao tempo da instalação, fosse no período até o
acidente, como também a probabilidade de um evento danoso era presumível ou fora
presumido pelo Apelante.

Para deixar assentado acerca dos demais requisitos para caracterização do delito
culposo narrado, todos esses são incontestes: a tipicidade se encontra no art. 206 do
CPM; a conduta humana voluntária se perfectibiliza tanto na omissão original do
Tenente (quando não procedeu com a correta instalação), quanto na falta de ação
posterior (quando deixou de agir no 1 ano e meio até o acidente); o nexo causal é
visível, pois a não fixação adequada é que levou à queda sobre a criança; e, por fim, o
resultado naturalístico se constata na perda de vida humana.

Dito isso, retomados os pontos controvertidos, a iniciar pela violação de um dever
objetivo de cuidado, isto é, saber se era exigível conduta diversa do militar acusado,
observa-se que várias Testemunhas referiram ter notado a frouxidão dos brinquedos ao
solo. Nesse sentido, o ex-Cabo (ex-Cb) Vitor Aleixo Mendes, o ex-Soldado (ex-Sd) Juliano
Nascimento dos Santos e os Soldados Ricardo Santiago Brito, Yago de Oliveira Erlancher
e Kepleson de Paula Brandão citaram que não só percebiam que os brinquedos
escapavam do chão, como inclusive que era necessário os enterrar de volta, para que
não viessem a cair.

A partir disso, denota-se que era fato notório e extremamente perceptível que os

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/11/2021 14:33:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2eaccfc
brinquedos não estavam instalados corretamente. Mesmo sem possuírem qualquer
conhecimento técnico específico, as Testemunhas deixam claro que era inteligível a
todos, independente de qual fosse o método correto de fixação, que o simples enterrar
não era suficiente, visto que rotineiramente precisavam escavar no entorno das bases
ou empurrar o balanço para baixo naquele solo arenoso.

Tamanha foi a clareza das afirmações testemunhais que igualmente não escaparam à
percepção do Conselho a quo:

"Os Soldados YAGO DE OLIVEIRA ERLACHER, JULIANO NASCIMENTO DOS
SANTOS e KEPLESON DE PAULA BRANDÃO, que participaram da equipe
que executou a transferência dos brinquedos, confirmaram ter recebido a
ordem do Ten VALCÉLIO, sendo que o último (Kepleson), relatou que,
antes dos fatos, já tinha percebido que os brinquedos estavam soltos e
que informara a ele (acusado) essa situação. Disseram, ainda, que a
manutenção dos brinquedos era semanal e consistia em pintura,
troca de correntes e afundar o balanço ao solo, se necessário,
isto é, os brinquedos não estavam fixados no chão como
deveriam." (Grifo nosso)

Confrontado com esse cenário, ainda que o Oficial, ao tempo da transferência do
balanço (em 2016), realmente desconhecesse as particularidades envolvidas na
colocação de um balanço, é certo que com o tempo obteve essa compreensão. Quanto a
isso, como afirmaram o ex-Cb Vitor Aleixo Mendes e o Sd Kepleson de Paula Brandão,
embora agissem muitas vezes de ofício, os militares subordinados reportavam ao
superior a instabilidade do brinquedo e os procedimentos rotineiramente adotados em
enterrar a estrutura de volta.

Não suficiente, o Acusado relata em seu interrogatório que, na qualidade de gestor,
procedia com averiguações rotineiras ao espaço de lazer do Batalhão. Dessa forma, em
1 ano e meio com o balanço posto no novo local, mesmo se não houver vistoriado
diariamente, denota-se a certeza de que, no decorrer do tempo, o Oficial compreendeu
que o balanço não demonstrava estar preso da forma correta ao chão, pois, se
estivesse, não necessitaria corriqueiramente ser refundado.

Nessa situação, mesmo se a praxe do Batalhão fosse não "chumbar" os pés da
estrutura; independentemente de alguém ter formação ou não em engenharia; e a
despeito de conhecerem ou não a NBR 14350-1, ou qualquer outra Norma Técnica, não
soa razoável ou adequado que o militar, na posição de encarregado pela segurança da
área, tomasse como natural que os brinquedos estivessem sempre a escapar do chão e
que, confrontado com isso, não lhe ocorresse adotar uma medida mais eficiente com
relação à segurança.

Logo, principalmente pela última constatação acima, torna-se patente o
descumprimento com o dever de cuidado objetivo: mesmo que se afaste a tese sobre a
(im)perícia na instalação do brinquedo, ocorrida em 2016, desponta com clareza a
negligência do Acusado no caso, a qual consistiu em ele nunca haver, por mais de 1
ano, envidado esforço para encontrar e aplicar solução efetiva contra o perigo que
circundava os brinquedos.

Em reforço à leitura acerca da configuração da negligência, Guilherme Nucci em sua

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/11/2021 14:33:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2eaccfc
obra discorre como a negligência é constatada, em regra, em atuações passivas, isto é,
em ocorrências nas quais o agente na verdade adota um não-fazer. Embora
responsável, o autor permanece inerte em face do que deveria fazer, ou mesmo deixa
de proceder com o suficiente, embora o dever de cuidado lhe demandasse um agir
positivo:

" Negligência é a forma passiva de culpa, ou seja, assumir uma
atitude passiva, inerte material e psiquicamente, por descuido ou
desatenção, justamente quando o dever de cuidado objetivo
determina de modo contrário. [...]. No cenário da negligência,
podem ser incluídos os seguintes aspectos: a inobservância de
regulamento, de ordem e de disciplina, a frouxidão, a indolência,
a omissão, a desídia, a distração, o esquecimento e o sono." (In
Manual de direito penal - 12 ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro:
Forense, 2016, p. 226; grifo nosso)

No sentido dessa conclusão, ato contínuo, acerca do requisito ligado à previsibilidade
objetiva da ocorrência, denota-se que a possibilidade de algum acidente ocorrer não só
era antecipável, como, provavelmente, o Réu estava consciente do perigo. Essa
compreensão encontra lógica no fato de que não faria sentido a atitude do Acusado e de
seus subordinados em ajeitar as bases do brinquedo na areia, rotineiramente, toda vez
que o balanço ficava solto, se realmente acreditassem que não existiam riscos naquela
situação.

Em face disso, a afirmação de imprevisibilidade perde força, pois, no momento em que
se discerne que o militar percebia e sabia que o brinquedo estava frouxo, porém optava
por tão só o reenterrar naquele chão nitidamente pouco firme, é certo que ou antecipou
o risco de vir a acontecer algum evento danoso, mas desacreditou que ele ocorreria
(culpa consciente); ou foi incapaz de antever algo que era plenamente perceptível
(culpa inconsciente).

A reforçar a leitura, a contrario sensu, se o Réu houvesse adotado as medidas de
cautela realmente adequadas ("chumbado" o brinquedo ao solo) e, nesta hipótese,
mesmo assim o balanço houvesse caído, com certeza se aceitaria a tese de
imprevisibilidade. Logo, se o militar não agiu com a cautela cabível, o ocorrido (o
acidente) não pode ser visto como algo inimaginável, sob pena de situações
completamente opostas (a hipotética, em que houve cuidado; e a real, em que não
houve cautela) permitirem conclusões idênticas.

Seja qual for o nível de noção, ambas configuram o requisito da previsibilidade objetiva
e, portanto, satisfazem a condição para o enquadramento do fato como crime culposo,
como já manifestou este Tribunal em situação análoga:

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 205 C/C O ART.
206, "CAPUT", AMBOS DO CPM. HOMICÍDIO CULPOSO. [...]
PREVISIBILIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO. [...]. I - O crime
culposo consiste em uma conduta voluntária que realiza um fato
ilícito não desejado pelo agente, mas que foi por ele previsto
(culpa consciente) ou lhe era previsível (culpa inconsciente) e que
podia ser evitado se o agente atuasse com o devido cuidado. [...]." (STM.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/11/2021 14:33:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2eaccfc
AP 7000341-16.2020.7.00.0000. Rel. Min. José Coêlho Ferreira. Julgado
em 24.3.2021. Publicado em 12.4.2021; grifo nosso)

Ademais, mesmo que uma morte fosse o ápice do risco que se corria e, portanto, o
cenário mais difícil de ser imaginado, vale destacar que se cuidava de brinquedos
voltados para crianças e adolescentes, justamente seres humanos de menor resistência
física e mais facilmente lesionáveis. Então, mesmo antes do incidente analisado, tanto
uma morte, quanto algo menos grave (lesão), a ocorrência de acidentes era totalmente
antecipável, ainda mais por alguém que zelava diariamente por uma área voltada
precipuamente para pessoas menores de idade.

Em corroboração à análise acima, a causa mortis vem integralmente ao encontro da
tese ora defendida. Para bem elucidar, antes se transcreve, novamente, o constante no
Laudo Cadavérico, especificamente na resposta sobre qual a causa que levara ao óbito
da vítima Carlos Enrique Endlich Borgo, de 6 anos de idade: "Hemopericárdio devido [a]
rotura do átrio direito devido [a] trauma torácico fechado".

Feita a transcrição, infere-se que o balanço, embora pudesse parecer inocente, detinha
tamanho peso que, ao se chocar com aquele corpo humano pueril, causou trauma capaz
de romper parte do coração ("rotura do átrio direito") da criança só pelo impacto,
vencendo a proteção da caixa toráxica sem precisar causar fratura exposta ("trauma
torácico fechado"). Logo, é inconcebível que se imaginasse que uma eventual queda do
brinquedo não pudesse ferir ou matar um menor de idade.

Por fim, no que concerne a uma eventual dúvida sobre a autoridade da omissão, uma
vez que seria incerta a ordem original de mudança do brinquedo, pode-se eliminar a
incerteza por duas razões distintas. Primeira, a despeito da falta de ordem formalizada
por escrito, as testemunhas ex-Cb Vitor Aleixo Mendes, Sd Juliano Nascimento dos
Santos e Sd Yago de Oliveira Erlacher, executores do ato de mover o brinquedo, referem
expressamente que estavam a atender determinação do 1º Tenente Valcélio.

O próprio Réu assume que buscou autorização do Comando da Unidade para proceder
com a ideia, ou seja, afirmou, todavia indiretamente, que a proposição partira dele,
somente necessitando do assentimento do superior. Não suficiente, mesmo que se
assumisse que o ideal de mudar os brinquedos não tenha partido do Acusado, ele já
estava investido, àquele tempo, na função de gestor da área de lazer na época,
atribuição pela qual lhe cabia zelar pela correção do procedimento de instalação dos
brinquedos.

Segunda razão que extirpa a dúvida sobre a autoria, como se deduz da fundamentação
acerca do dever de cautela inobservado, a presença ou não de imperícia na colocação
original do brinquedo em nada elimina a responsabilidade pela negligência posterior.
Seja de quem houver partido a ordem de retirada do balanço, discerne-se a autoria do
Réu no que diz respeito à contínua omissão em não buscar e não empregar uma solução
adequada e efetiva para o problema referente à frouxidão dos brinquedos.

Em outras palavras, é um fato indiferente saber quem determinou, em 2016, que o
balanço fosse movido para a nova localização, quando se percebe o descumprimento do
Réu para com o dever de cuidado após a instalação. Há, portanto, um nexo causal entre
a morte e um agir do Réu que independe da colocação do balanço, pois decorre da falha
do gestor da área em, durante 1 ano e meio, produzir solução para o problema da

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 08/11/2021 14:33:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e2eaccfc
frouxidão do brinquedo, o que culminou no fato típico ora examinado.

Com essas observações, acompanhei o Relator quanto ao conhecimento do Apelo,
porém, no mérito, divergi, pois votei por negar provimento, de modo a manter na
íntegra a Sentença recorrida.

Brasília-DF, 14 de outubro de 2021.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz